Tribunal: TJBA
Processo: 0501696-31.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501696-31.2016.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JOCELIO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PESSOAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa. O apelante sustenta que a extinção foi precipitada e equivocada, argumentando que o endereço completo do devedor não é requisito indispensável em execução fiscal e que o magistrado teria desconsiderado as disposições do art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando o exequente, regularmente intimado por meio eletrônico a dar andamento ao feito, permanece inerte pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, por não promover os atos e diligências que lhe incumbem, abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, exigindo-se, conforme o § 1º do referido dispositivo, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme expressamente previsto no art. 5º, § 6º, do referido diploma legal, que dispõe:
"As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

5. No âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o Decreto Judiciário nº 439/2021 regulamentou a comunicação eletrônica para as entidades da administração pública, estabelecendo que estas, quando cadastradas no projeto Domicílio Eletrônico, devem receber todos os atos de comunicação processual apenas de forma eletrônica, com natureza pessoal para todos os efeitos.

6. No caso dos autos, restou demonstrado que o exequente foi regularmente intimado por meio eletrônico, em 02/10/2023, para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo permanecido inerte, conforme certificado em 16/11/2023, caracterizando o abandono da causa após o transcurso de mais de um mês da intimação.

7. O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, em execuções fiscais não embargadas, não se aplica a Súmula 240 do STJ, sendo possível ao juízo extinguir o feito de ofício, bastando a comprovação da inércia do exequente após regular intimação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de caracterização do abandono da causa previsto no art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil. 2. É válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando o exequente, regularmente intimado por meio eletrônico a dar andamento ao feito, permanece inerte pelo prazo superior a 30 (trinta) dias. 3. A Súmula 240 do STJ é inaplicável em casos de execução fiscal não embargada, sendo legítima a extinção do feito de ofício quando comprovada a inércia do exequente após regular intimação."

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 183, § 1º, 270, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202; Decreto Judiciário TJ-BA nº 439/2021, art. 1º; Decreto Judiciário TJ-BA nº 532/2020; Decreto Judiciário TJ-BA nº 61/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, REsp 2.244.075/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, decisão monocrática, DJe 17/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Des. Geraldo Xavier, j. 06/03/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14/12/2023; TJBA, APL 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Juiz Subst. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501696-31.2016.8.05.0004, sendo Apelante Município de Alagoinhas

e Apelado Jocelio dos Santos Ferreira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

neg
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator